Tribunal: TJMT
Processo: 1031863-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031863-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (APELADO), GIOVANA MENEGHATTI FUZINATTO - CPF: 019.104.040-12 (ADVOGADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GIOVANA MENEGHATTI FUZINATTO - CPF: 019.104.040-12 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (APELANTE), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA: REJEITADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031863-50.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO
DE RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DA DOAÇÃO REJEITADA - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DO DESEMBOLSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Se não houve doação da rede em favor da concessionária, o direito pretendido não é nulidade da doação, de modo que não há falar-se em decadência desse direito.

A comprovação de que o consumidor preenche os requisitos exigidos pelo programa federal “luz para todos”, aliado à demonstração dos valores desembolsados pelo particular, na construção da rede de energia elétrica em sua propriedade rural, induzem a procedência da ação de ressarcimento do valor integral pago pela construção.

A correção monetária deve incidir a partir do pagamento dos valores, ou seja, do desembolso para que cumpra sua função de manter o poder aquisitivo dos valores pagos pelo autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 1031863-50.2020.8.11.0041

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E JOAO VICENTE DE BONA

APELADOS: OS MESMOS

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelos interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e JOAO VICENTE DE BONA
de sentença que,

AÇÃO
: Ação Ordinária de Ressarcimento c/c Obrigação de Fazer que
JOAO VICENTE DE BONA
move contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SENTENÇA

(ID 169679535): julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a parte ré à obrigação de fazer de incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos ao seu patrimônio; e b) CONDENAR a parte ré a restituir ao autor a quantia de
R$166.777,60
(cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV desde a data do ajuizamento da presente, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte ré ao pagamento da integralidade das custas e de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

APELO 1
(ID 169679537):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
a
rgui a decadência do direito de pleitear a nulidade da doação feita em favor da concessionária. Esclarece que o autor fez a doação da rede elétrica para a antigo CEMAT, empresa sucedida pela requerida, logo não tem direito ao ressarcimento dos valores pagos. Sustenta que o valor a ser restituído deve seguir regras próprias pertinentes ao setor energético, qual seja os artigos 37, 40 e 42 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, segundo a qual uma rede com carga superior a 50 Kw demanda a participação financeira do interessado; que o ressarcimento deve se dar pelo custo comprovado da obra, o custo da obra para a concessionária ou o valor do encargo da distribuidora quando houver a participação financeira do interessado. Argumenta que no caso se aplica esse último, que atingiu o valor nominal de R$4.462,72, que corrigido soma
R$18.897,38
, que foi ofertado ao autor por meio de consignação em pagamento. Alega que o não pode ser cobrada a manutenção da rede porque a mora na incorporação ocorreu por culpa do autor que não aceitou o valor ofertado a título de restituição. Insurge-se contra o valor a ser ressarcido porque a condenação ocorreu em valor superior ao pedido inicial, portanto se trata de sentença ultra petita. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado.

APELO 2
(ID 169679537):
JOAO VICENTE DE BONA
a
rgui que o termo inicial da correção monetária deve ser o desembolso dos valores a serem restituídos e não o ajuizamento da ação como posto na sentença.

CONTRAMINUTA
(ID 169679541 - Pág. 1 – João): pelo desprovimento do apelo da parte contrária, e (ID - Energisa)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031863-50.2020.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – DECADÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DA DOAÇÃO

A apelante alega que teria havido a decadência do direito de pedir a anulação do negócio jurídico que teria doado à concessionária a eletrificação rural pago pelo autor.

No entanto, não se verifica a alegada doação, porquanto o termo de doação assinado apenas pelo autor foi devolvido pela concessionária sem assinatura, ao argumento de que a rede do autor não seria objeto de incorporação (ID 169679491 - Pág. 3/6).

Assim, se não houve doação, resta claro que a nulidade da doação não é o direito perseguido pelo autor, de modo que não há falar-se em decadência.

O que busca o autor é o ressarcimento dos valores despendidos com a construção e manutenção da rede elétrica rural que passa por sua propriedade e a incorporação desta pela concessionária.

Assim,
rejeita-se a preliminar de decadência
.

VOTO - MÉRITO

Apelos interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e JOAO VICENTE DE BONA
de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a parte ré à obrigação de fazer de incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos ao seu patrimônio; e b) CONDENAR a parte ré a restituir ao autor a quantia de
R$166.777,60
(cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV desde a data do ajuizamento da presente, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte ré ao pagamento da integralidade das custas e de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação

Cuida-se de recurso de sentença que determinou o ressarcimento do valor pago na rede elétrica subsidiada e executada por particular.
Cinge-se a controvérsia em saber se o autor/apelado tem ou não direito ao ressarcimento, por ter subsidiado e executado, no ano de 2004/2005, a rede de energia elétrica classe de tensão 112,5 Kva,
UC 10209730
, em sua propriedade rural denominada
Fazenda Ke Soja
, situada à Rod. Estrada Nova Fronteira km 120, no município de Sapezal.

A regularidade do pleito do autor restou evidenciada pelos documentos anexados, que bem demonstram que o apelado efetivamente contratou e pagou pela construção da rede de energia elétrica que supre a Fazenda Ke Soja, conforme contrato de construção por empreitada (ID 169679491 - Pág. 1/2), e que a Rede Cemat inclusive participou de todas as fases da realização da obra, desde a elaboração do projeto.

Portanto, a apelante não conseguiu demonstrar que o autor/apelado deixou de cumprir qualquer dos requisitos exigidos no programa federal Luz para Todos.

Nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019)

Ressalte-se que a construção da rede pelo particular se deu quando já se encontrava em vigor a Lei n.o10.438/2002, que instituiu o referido Programa, e que nos termos do seu art. 14, inciso I, estabelece
que a instalação se dê sem ônus de qualquer espécie para o consumidor que possuir característica de enquadramento no Grupo B
.

A apelante alega que o apelado não preenche os requisitos do Programa Luz para Todos, no entanto a própria concessionária admite que ele foi inserido no programa de incorporação, conforme se depreende do documento de oferta de restituição do valor pago (ID 169679529 - Pág. 1/4), recusado pelo autor em razão do valor (R$18.897,38) e objeto de consignação em pagamento (ID 169679490 - Pág. 1/2) em 24/12/2018.

Portanto, a negativa do ressarcimento, na medida em que o consumidor preencheu todos os requisitos necessários ao seu direito, faz com que a empresa de energia elétrica se locuplete ilicitamente. É o que tem entendido a jurisprudência. Veja-se:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE REDE FINANCIADA PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO. PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO INVESTIDO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Em tendo o consumidor financiado a instalação de rede trifásica de energia elétrica, estrutura essa que veio a se integrar ao patrimônio da concessionária, imperioso o reembolso da integralidade da quantia por aquele investida
, sob pena de configurar-se locupletamento indevido da concessionária. Recurso parcialmente provido” (Recurso Inominado n. 71001312735 - Primeira Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul - Comarca de Tenente Portela-RS - Rel. Dr. Ricardo Torres Hermann).

No mesmo sentido:

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DO

DESEMBOLSO DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS,
CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DA CITAÇÃO.” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível - Recurso de Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.a Marilene Bonzanini Bernardi –- Data de Julgamento: 19 de agosto de 2009). Grifei.

Portanto, se restou demonstrado pelos documentos trazidos ao processo de que
o apelado foi aceito pela concessionária no programa Luz para Todos
e que
a sua unidade consumidora se enquadra no grupo B
, como exige a norma, faz ele jus ao ressarcimento do valor despendido na construção da rede elétrica.

Comprovado, assim, o preenchimento dos requisitos para participar do programa e o desembolso na construção da rede elétrica, resta o dever de ressarcir.

O direito à restituição decorre, atualmente, da Resolução Normativa da Aneel 223/2003, que concede aos interessados a faculdade de construir as redes de eletrificação com seus próprios recursos para futuramente obterem a restituição dos investimentos realizados.

Vejamos:

“Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1o
Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual
”.

Portanto,
devido o ressarcimento das despesas pagas pelo particular, ora apelado, para a construção da rede de energia elétrica
.

A apelante alega também que o apelado teria assinado um contrato de doação da rede, porém como visto anteriormente, o termo de doação foi devolvido ao autor pela apelante sem sua assinatura, de modo que não comprovada a doação.

Do mesmo modo, não é crível que o apelado tenha se sujeitado à imposição da concessionária de lhe doar todo o valor gasto com a construção da rede de energia elétrica que, constata-se de plano, resulta em fonte de arrecadação para a apelante.

É importante ainda destacar que a incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação, desse modo,
não há que se falar em doação
.

Por fim, requer a redução do valor da indenização para R$18.897,38, alegando ainda que a sentença teria sido proferida de forma extra petita porque condenou ao pagamento de valor maior do que o cobrado na inicial.

A condenação foi clara ao determinar que fosse o apelado ressarcido das despesas por ele realizadas na construção da rede de energia elétrica naquela região e, fora as custas processuais e honorários advocatícios, não há outro tipo de condenação imposta à concessionária.

Portanto, não há o que reduzir no valor da condenação, que reflete o valor posto nas notas fiscais de construção e manutenção da rede elétrica.

Também não há falar-se em sentença extra petita, porque o pedido formulado na inicial foi R$177.674,98, posteriormente majorado no pedido de emenda da inicial para R$185.674,98, enquanto a condenação na sentença foi de
R$166.777,60
(cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Assim, se é o valor a ser ressarcido que pretende ver reduzido, seu pleito não merece guarida porque a determinação é clara de que o apelado faz jus à
restituição dos valores que desembolsou para a construção da rede
e não a uma mera compensação por tê-la construído com recursos próprios.

Há, portanto, que ser desprovido o recurso da requerida-concessionária
.

Por sua vez, o autor também recorre e se insurge quanto ao termo inicial da correção monetária.

Com razão o autor porque a correção monetária visa recompor o poder aquisitivo do valor pago por ele na construção da rede elétrica, de modo que deve ser aplicada a partir do desembolso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE VALORES – RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL - DEVIDO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO – DATA DO DESEMBOLSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “Comprovado o investimento realizado pela parte autora, na expansão da rede de
eletrificação rural
, tem ela direito à
restituição dos valores despendidos
,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. (Ap 57221/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”.” (TJMT, RAC 0000605-33.2017.8.11.0077, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019)

Nesse passo,
comporta reforma a sentença para determinar que a correção monetária incida a partir do pagamento dos valores, ou seja, do reembolso
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA CONCESSIONÁRIA e DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,

para manter a sentença na parte em que condenou a concessionária a restituir ao autor os valores despendidos com rede de energia elétrica construída com recursos próprios, no valor total de R$166.777,60 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023